Tribunal: TJES
Processo: 5003045-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003045-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003045-30.2020.8.08.0000

AGVTE:
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S/A - TAG

AGVDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES

RELATOR:

DES.
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S/A – TAG
, uma vez que irresignada com a decisão proferida na origem que determinou o arquivamento dos autos, por entender que a recorrente não teria legitimidade para receber o valor dos honorários de sucumbência a seu tempo fixados.

Para a recorrente, não há que se falar em ilegitimidade, na medida em que teria incorporado a empresa autora, logo faria jus ao recebimento dos honorários.

O recurso fora inicialmente recebido no efeito devolutivo porque inexistia pedido em outro sentido.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Peço dia para julgamento.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que determinou o arquivamento dos autos, apontando a ilegitimidade da recorrente para receber pelos honorários de sucumbência fixados em face de outra pessoa jurídica.

A recorrente sustenta ter incorporado a empresa autora, fato que inclusive acontecera antes da interposição do apelo no feito principal, razão pela qual teria legitimidade para receber o numerário.

Inicialmente o recurso fora recebido no efeito devolutivo porque não havia pleito suspensivo.

O Município de Linhares/ES manifestou-se, brevemente, apenas requerendo a rejeição do recurso.

Após uma devida análise da peça recursal, bem como dos documentos apresentados, é possível perceber que parcial razão assiste ao recorrente.

Primeiro, porque ao tempo em que proferida a decisão objurgada os prazos para os processos físicos estavam suspensos, logo, inexistia motivo para o magistrado exigir um recurso da parte logo após a prolação do
decisum
.

Outrossim, ao que se pode observar, desde a prolação da sentença a empresa ora recorrente –
Transportadora Associada de Gás – S/A
- já figurava no polo ativo da demanda, haja vista a incorporação da pessoa jurídica autora –
Transportadora Gasene S/A.

A premissa acima leva a conclusão de que ao menos quanto aos honorários recursais, faz-se jus a recorrente ao recebimento,
máxime
porque foram os advogados dela que atuaram em segunda instância.

Todavia, quanto aos honorários devidos pelo trâmite processual até a prolação da sentença entendo que não faz
jus
a recorrente,
máxime
porque trata-se de hipótese em que o labor fora realizado por banca de advogados não pertencente ao quadro da empresa incorporadora.

Como de curial sabença, os honorários devem refletir o trabalho do causídico no curso da demanda, sendo vedado o recebimento de verba integralmente por aquele que atuou em determinada fase do processo.

Sobre o tema, é o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO. LEGITIMIDADE PARA OPOR ACLARATÓRIOS QUESTIONANDO OMISSÃO ACERCA DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ATUAÇÃO DE VÁRIOS PROFISSIONAIS. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS, CONFORME A ATUAÇÃO DE CADA UM.
1. Consoante a iterativa jurisprudência do STJ, à luz do Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser perseguidos em nome próprio. Com efeito, é manifestamente infundada a tese de que há apenas interesse econômico secundário, insuficiente para reconhecimento do interesse processual do advogado. 2.
Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.183.915/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/2/2016.)

Assim, penso que no caso em tela deve ser acolhido apenas o pleito recursal quanto ao recebimento dos valores atinentes a atuação dos causídicos da recorrente em segunda instância, cabendo ao julgador singular a intimação dos patronos sucedidos para que requeiram o que de direito no tempo oportuno.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão fustigada, autorizar a expedição de alvará para levantamento da verba sucumbencial fixada na instância recursal a ora agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCESSÃO DE CAUSÍDICOS. VERBA DEVIDA QUE SERÁ CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO DE CADA BANCA DE ADVOGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Os honorários advocatícios constituem-se em verba alimentar e por isso são devidos em razão do labor do causídico na demanda, devendo corresponder ao trabalho por ele exercido ao longo do trâmite processual.

II –
Havendo fixação de honorários advocatícios para a atual banca de advogados somente em grau recursal, por certo, que eles fazem
jus
ao levantamento dessa respectiva verba.

III -

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e julgar parcialmente provido o recurso, nos termos do voto do Relator.